Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PACIENTE COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE E DESNUTRIÇÃO GRAVE. TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL. MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A Ação – Ação de obrigação de fazer com o objetivo de determinar à ré que autorize e custeie a terapia nutricional parenteral, conforme prescrição da médica assistente.
2. Decisão anterior – A decisão deferiu a tutela provisória de urgência.
3. Legislação - O contrato de plano de saúde se submete aoCDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência para compelir a agravante-ré a autorizar, custear e fornecer a terapia nutricional parenteral, conforme a prescrição médica; (ii) se a multa cominatória deve ser excluída e, subsidiariamente, se o valor atribuído à multa por descumprimento é desarrazoado e desproporcional.
III – Razões de decidir
5. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, para compelir o réu a fornecer a terapia nutricional parenteral periférica, em regime ambulatorial, conforme prescrição do médico assistente, ao autor. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela de urgência.
6. A multa fixada na r. decisão agravada cumpre sua finalidade inibitória e não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, §1o; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 13.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.265; STJ, AgInt no AREsp n. 622.630/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017; TJDFT, Acórdão 2040502, 0717393-58.2024.8.07.0009, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025; Acórdão 2045730, 0708377-56.2024.8.07.0017, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025.